Tribunal: TJBA
Processo: 8024103-51.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024103-51.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AUXILIADORA MARIA BARROS GUIMARAES Advogado(s): EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA PREJUDICADA. MÉRITO. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA PARA FREQUENTAR PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO, NÍVEL MESTRADO, DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO FORMAL DE SUBSTITUTO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVO. INOBSERVÂNCIA À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DIREITO À QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL COMO EXPRESSÃO DO PRINCÍPIO DA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado no indeferimento de pedido de licença remunerada para cursar o Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado da Bahia, sob fundamento exclusivo da ausência de indicação formal de substituto para a servidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de licença remunerada para capacitação de servidora pública estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Impugnação à assistência judiciária gratuita prejudicada ante ao recolhimento das custas e despesas processuais. 4. Mérito: A licença remunerada para capacitação profissional encontra amparo constitucional (CF, art. 206, V) e infraconstitucional (Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62, §1º), devendo a Administração considerar o interesse público no seu deferimento. 5. A concessão da licença, ainda que submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, exige motivação concreta e idônea, sob pena de nulidade do ato, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes. 6. O indeferimento baseado exclusivamente na ausência de indicação formal de substituto revela-se genérico e desprovido de comprovação de impacto concreto sobre o serviço público, especialmente diante da informação de existência de outros dois coordenadores pedagógicos na mesma unidade escolar. 7. A jurisprudência do TJ-BA reconhece que a ausência de indicação formal de substituto não constitui, por si só, fundamento suficiente para negar licença remunerada a servidor que preenche os demais requisitos legais e cujo afastamento não gera prejuízo à Administração. 8. A liminar concedida para afastamento por dois anos observou os limites legais (dois anos, prorrogáveis por mais um ano), compatibilizando a duração do curso com a legislação vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Impugnação à gratuidade judiciária prejudicada. Segurança parcialmente concedida. Recurso de embargos de declaração prejudicado. Tese de julgamento: “O direito à licença remunerada para qualificação de servidores da educação deve ser interpretado à luz do princípio da valorização do magistério e compatibilizado com os prazos estabelecidos no art. 12 do Decreto Estadual nº 8.569/2003, limitado a dois anos, prorrogável por mais um.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62, §1º; Decreto Estadual nº 8.569/2003, art. 12, II e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8045275-49.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 19/04/2024; TJ-BA, MS nº 8039777-35.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 16/04/2024; TJ-BA, MS nº 8012215-85.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 13/05/2023; TJ-BA, MS nº 8020760-47.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 08/09/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8024103-51.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante AUXILIADORA MARIA BARROS GUIMARÃES e, na condição de autoridades impetradas o SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DECLARAR PREJUDICADA a impugnação à assistência judiciária gratuita, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora